Tribunal: STF
Processo: RE 87584
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. O FATO DE UMA EMPRESA POSSUIR FROTA DE
RESERVA NÃO LHE TIRA O DIREITO AOS LUCROS CESSANTES, QUANDO UM DOS
VEICULOS SAIR DE CIRCULAÇÃO POR CULPA DE OUTREM,POIS NÃO SE EXIGE
QUE OS LUCROS CESSANTES SEJAM CERTOS, BASTANDO QUE, NAS
CIRCUNSTANCIAS, SEJAM RAZOAVEIS OU POTENCIAIS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, PELO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL,
MAS NESTA PARTE, DESPROVIDO.